Tribunal: TJES
Processo: 0006034-67.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-14

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA QUALIFICADA PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME. 2. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. NÃO ACOLHIDO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. 3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade dos delitos de receptação dolosa qualificada (art. 180, § 1º, CP). Ressalta-se que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado, encontrado o réu na posse dos bens de origem ilícita, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude de sua origem, ônus do qual não se desincumbiu no presente caso. Desse modo, a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia serem as coisas produto de crime, e mesmo assim, primeiramente as adquiriu, armazenando em seu estabelecimento comercial e na casa de sua genitora e, posteriormente, em um segundo momento, vendeu os bens para clientes, não tendo a defesa demonstrado a origem lícita dos bens, ônus que lhe competia. 2. No caso em tela, é inviável o afastamento do concurso material de crimes, reconhecido nos moldes do artigo 69, do Código Penal, eis que o crime de adquirir bem que deveria saber ser produto de crime se deu autonomamente em relação ao crime de posteriormente vender os bens que deveria saber ser produtos de crime, eis que praticados em contextos distintos. 3. Ante o não acolhimento da tese defensiva de decote do concurso material de crimes, é inviável a fixação de regime menos gravoso, uma vez que, diante do
quantum
de pena fixado (06 anos e 06 meses de reclusão), o regime adequado é o semiaberto, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (1ª Câmara Criminal),

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006034-67.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROBERTO ALVES NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA(RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO ROBERTO ALVES NASCIMENTO
, inconformado com a sentença prolatada pela juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (fls. 285/293), que
condenou
o apelante nas sanções do
artigo 180, § 1º, duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal,
à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses

de reclusão, e 22

(vinte e dois) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicialmente semiaberto.

Ao apresentar as

razões recursais
, às fls. 335/345 dos autos físicos, a douta defesa pugna pela desclassificação do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, para aquele constante no art. 180, § 3º, do mesmo diploma legal. Requer, ainda, o afastamento do concurso material de crimes, sob o fundamento de ocorrência de crime único e, por consequência, a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena.

Em
contrarrazões
, às fls. 348/351, o
Parquet
de 1º grau fundamenta que as arguições da defesa não devem prosperar, manifestando-se no sentido de que o apelo seja conhecido e, no mérito, seja-lhe negado provimento, mantendo-se a sentença recorrida.

A

Procuradoria de Justiça
, ao se manifestar no id. 4834979,
opina
no sentido de que seja conhecido o recurso e, no mérito, seja-lhe negado provimento.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO PETRIUS ABUD BELMOK:-

Boa tarde a todos, mais uma vez.

Ratifico os cumprimentos proferidos anteriormente. Peço permissão para que eu possa me dirigir ao Desembargador Eder Pontes da Silva, no púlpito, virando para cá, tendo em vista que ele é o relator. O senhor me permite?

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA
(PRESIDENTE)
:-

P
ois não.

*

O SR. ADVOGADO PETRIUS ABUD BELMOK:-

Boa tarde.

Trata-se de um Recurso de Apelação, no qual a 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares condena o apelante no artigo 180, §1º, do Código Penal, tendo em vista que adquiriu aparelhos de ar condicionado que tinham sido furtados da IMCAPER, na Comarca de Linhares. A Magistrada, no momento de sua sentença, exacerbou demais a aplicação da pena, tendo em vista que aplicou dois verbos do tipo para o tipo do artigo 180, §1º. É esse o ponto nodal da nossa sustentação hoje, que repito que a r. sentença de piso assim se manifestou.

"Da Receptação". Aí ela pegou o verbo adquirir. "A culpabilidade é normal aos delitos da espécie; o réu nem é possuidor de maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto aos motivos, são os próprios da conduta delituosa; as circunstâncias do delito são próprias do tipo; as consequências são normais do delito; a vítima em nada contribuiu para a ação delituosa. Desse modo, fixo a pena-base para o verbo adquirir: três anos de reclusão”.

Na sequência de sua sentença, ela fala da receptação no verbo vendas. Notem que o artigo 180 engloba todos esses verbos do tipo. Ela fala da receptação vendas:

"Salienta-se que a dosimetria a seguir representará cada um dos delitos, em razão da semelhança em que foram praticados”.

Aí repete a culpabilidade, fundamenta da mesma forma como fundamentou a vendas. Desse modo, também atribui a pena ao quesito vendas, atribuído ao artigo 180, mais uma pena de três anos e seis meses, configurando, assim, o artigo 69; somando-se as penas, aplica uma pena
in
concreto
de seis anos e seis meses em regime semiaberto. Qual é a fundamentação da nossa defesa? Que a condenação do apelante no artigo 180, §1º, esse artigo se trata de um tipo misto alternativo. O que relata a receptação qualificada?

"Art.180... §1º - Adquirir, receber, transportar, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime”.

Nesse particular, cumpre delimitar que a receptação qualificada encontra guarida no §1º do artigo 180, e esse tipo envolve uma série de verbos, tais como adquirir, conduzir e expor à venda, incluindo-se aqui o exercício de atividade comercial ou industrial. Assim, o primeiro aspecto que pode ser retirado do dispositivo em apreço consiste no fato de que a receptação qualificada perfaz um crime próprio, levando-se em consideração o fato de que o agente deve figurar como comerciante ou industrial. Não há dúvidas de que a receptação qualificada traz em seu bojo uma série de verbos que viabilizam a configuração do tipo penal, como ter em depósito, montar e expor à venda, vender, de coisa que o agente deve saber que é proveniente de produto de crime.

A Magistrada de piso sustenta que o apelante praticou dois ou mais verbos do tipo penal, elencados no §1º do artigo 180 do Código Penal. Sendo assim, deve incidir a regra do artigo 180, que é o concurso material, o que estamos rechaçando em sua totalidade, tendo em vista que o crime de receptação na modalidade qualificada independe da prática, pelo agente, de um ou mais verbos, é simplesmente um crime único; independentemente das modalidades do verbo que ali elenca o artigo 180, consuma-se em um ato só, é um crime único. O artigo 180, §1º, trata-se de tipo misto alternativo. Ou seja, quando praticado o crime por uma ou mais modalidades de conduta, o agente responderá por qualquer delito, ou seja, crime único, e, se vender a coisa, o fato irá caracterizar um
post factum
não punível. Sabe-se que o crime de tipo misto alternativo é um crime que possui mais de um núcleo do tipo, sendo que a prática de apenas um deles é suficiente para a consumação e a prática de mais de um deles; no mesmo contexto, configura crime único. A jurisprudência é bem pacífica com relação a isso, conforme lerei para Vossas Excelências:

"Penal. Delito de receptação qualificada. Provas suficientes da materialidade e autoria delitivas. Circunstâncias aptas a demonstrar a ciência do réu quanto à origem ilícita da motocicleta. Comprovação do dolo. Desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Manutenção da condenação por receptação qualificada. Delito de aplicação da sanção prevista para o caput do artigo 180 do CP. Inadmissibilidade. Sujeito ativo que exerce atividade comercial. Denúncia: regularidade quanto à descrição dos fatos, não ocorrendo prejuízo à defesa. Receptação qualificada. Tipo misto alternativo”.

Chamo a atenção de vossas excelências, porque assim diz:

"Aquisição e venda posterior de objeto de origem ilícita. Verificação de ofício de configuração de crime único. Ausência de concurso de crimes de receptação. Redução da pena. Manutenção do regime em aberto”.

Ou seja, a jurisprudência também é pacífica nesse sentido de entender que o crime de receptação qualificada só abrange o crime único.

"As condutas típicas do delito da receptação configuram tipo misto alternativo ou crime de conteúdo variado. Portanto, a aquisição e a posterior venda do objeto de proveniência ilícita caracterizam crime único, não havendo falar-se em concurso de crime de receptação”.

Mais uma jurisprudência juntada aos autos.

Assim, a ilustre Magistrada da 3ª Vara Criminal, apesar de seu extenso conhecimento jurídico, equivocou-se ao aplicar a pena prevista no referido artigo, na conduta de comprar, e, separadamente, aplicou por vender, aplicação essa que foi feita sob os moldes do concurso material de condutas, pois, no caso dos autos, existe apenas o crime único. Dessa forma, para a devida aplicação da lei penal, deve-se reformar a sentença, para que haja condenação em tão somente uma conduta. Nessa toada, o regime para o início do cumprimento da pena deve ser readequado para o regime aberto e também ser analisada a sua dosimetria, tendo em vista que ela aplicou dois verbos do tipo no crime, onde o crime é único.

Mas, subsidiariamente, caso Vossas Excelências não entendam por essa apreciação, pugnamos pela desclassificação do crime da receptação qualificada para a modalidade culposa, que é o §3º do Código Penal, porque, em nenhum momento da instrução processual, ficou claro que o apelante tinha conhecimento inequívoco de que o bem tinha origem ilícita, tanto que pagou pelos produtos valor semelhante ao vendido em comércio. Ou seja, os condensadores de ar condicionado que o apelante adquiriu, adquiriu pelo preço de R$900,00 (novecentos reais); a diferença entre um aparelho usado para um aparelho novo é de quinhentos reais. Ou seja, muito utilizado no comércio do dia a dia. Então não se pode afirmar, pela juíza de piso, que o apelante tinha o conhecimento de que esse produto provinha de crime, tendo em vista que o valor vendido era o valor praticado pelo mercado.

Então, caso Vossas Excelências não entendam que a receptação qualificada seja um crime único, pede-se que, subsidiariamente, seja aplicada a desclassificação da receptação qualificada para a receptação culposa, nos termos da nossa sustentação.

Mais uma vez, agradeço a atenção de todos e peço seja revista essa sentença da Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

Muito obrigado a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA
(PRESIDENTE)
:-

C
om a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA(RELATOR):-

Senhor Presidente, considerando alguns pontos abordados pela douta defesa nesta oportunidade, peço o retorno dos autos.

*

vfc

DATA DA SESSÃO: 06/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Petrius Abud Belmok, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO ROBERTO ALVES NASCIMENTO
, inconformado com a sentença prolatada pela juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (fls. 285/293).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03-verso dos autos físicos, narra o seguinte:

“
[...] no dia 17 de janeiro de 2021, em horário ignorado, no Instituto Capixaba de Pesquisa (INCAPER), localizado na Rodovia BR101, KM 153, Linhares/ES, os denunciados WILLIAM DA COSTA, vulgo “NEGO WILL" e ROMILDO TORRES ARAÚJO, previamente ajustados, com vontades livres e consciente, em unidade de desígnios, em uma completa divisão de tarefas, subtraíam coisa alheia móvel consistente em 15 (quinze) condensadores de ar, marca EUGIN, modelo 12.000 Btu's, 24.000 Btu's e 30.000 Btu's; 17 (dezessete) evaporadores de ar, marca EUGIN, modelo 12.000 Btu's, 24.000 Btu's e 30.000 Btu's, 01 (um) condensador de ar, marca LG, conforme Auto de Apreensão (f1. 110), bem como 09 (nove) aparelhos de ar condicionado, da marca ELGIN; 19 (dezenove) portas de madeira, 03 (três) armários de gaveta com rodinhas, cor branca; 03 (três) cadeiras de escritório verde e 02 (dois) vasos sanitários com descarga, conforme Auto de Apreensão (fl. 127). Não bastasse isso, causaram incêndio em edifício público, conforme Laudo de Exame de Local de Danos (fls.13/43).

FATO 01:

Emerge dos autos, que no dia dos fatos os denunciados WILLIAM DA COSTA e ROMILDO TORRES ARAUJO arrombaram o portão principal e adentraram no Instituto, após cortarem o cadeado que dá acesso aos prédios. Em seguida, arrombaram as portas dos prédios e subtraíram os objetos mencionados.

Constatou-se que após a subtração dos bens os denunciados provocaram um incêndio, conforme tópico "II - DOS EXAMES", item "b” do Laudo de Exame de Local de Danos (fls. 13/43), destruindo patrimônio do Estado.

FATO 02:

Consta dos autos, que no dia 26 de janeiro de 2021, em continuidade as investigações e realizadas buscas, constatou-se que o denunciado PAULO ROBERTO ALVES NASCIMENTO, com vontade livre e consciente, adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em aparelhos de ar-condicionado de propriedade do Instituto Capixaba de Pesquisa (INCAPER).

Restou apurado que após a subtração dos bens os denunciados WILLIAM e ROMILDO venderam 12 (doze) aparelhos de ar-condicionado ao denunciado PAULO ROBERTO ALVES NASCIMENTO, proprietário da empresa PROJETEC SERVIÇOS, o qual adquiriu cada aparelho pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais).

Consta ainda, que o denunciado PAULO ROBERTO, após adquirir os objetos produtos de crimes passou a comercializá-los, vendeu 04 (quatro) aparelhos de ar-condicionado para BRUNO BEDE ARAUJO, proprietário empresa "MIX DOCES" pelo valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e 03 (três) para ADEIR GAMA AURELIANO pelo valor de R$1.000,00 (mil reais).

Registra-se que o denunciado PAULO ROBERTO adquiriu bens que pela desproporção entre o valor e o preço, devia presumir ser obtida por meio criminoso uma vez que os aparelhos de ar condicionado foram vendidos por preço abaixo do valor de mercado e sem nota fiscal.

Registre-se, por fim, que os denunciados praticaram o crime em um estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID-19.”

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a

quo

condenou

o apelante nas sanções do
artigo 180, § 1º, duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal,
à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicialmente semiaberto.

Ao apresentar as razões recursais, às fls. 335/345 dos autos físicos, a douta defesa pugna pela desclassificação do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, para aquele constante no art. 180, § 3º, do mesmo diploma legal. Requer, ainda, o afastamento do concurso material de crimes, sob o fundamento de ocorrência de crime único e, por consequência, a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena.

Pois bem
. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente, valioso se faz destacar que o tipo penal pelo qual o apelante foi condenado versa sobre o delito de receptação, em sua modalidade dolosa qualificada, nos termos do art. 180, § 1º, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada

§ 1º Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime: Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

Dito isso, a
materialidade
do delito está suficientemente comprovada no presente caso, conforme se depreende dos Boletins Unificados de fls. 06/09, 10/13 e 47/52 dos autos físicos, do Auto de Apreensão de fls. 113/114 dos autos físicos, do Auto de Restituição (entrega) de fls. 115/116 dos autos físicos, do Auto de Apreensão de fl. 130 e do Auto de Restituição de fl. 131 dos autos físicos.

Prosseguindo, para a configuração do delito previsto no artigo 180, § 1º
,
do Código Penal, necessário que o agente deva saber ser a coisa produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve
ser realizada por meios indiretos
, devendo se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova existente nos autos quanto à
autoria
delitiva.

Nesse particular, destaco os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, consoante transcrito na sentença de primeiro grau. Vejamos:

Iniciada a instrução, colheu-se o depoimento de
Géssica Pettene

na qualidade de informante, por ser companheira do Acusado
PAULO ROBERTO
, tendo às perguntas respondido que: “
Isso, sou companheira do Paulo; o Paulo trabalha com prestação de serviços elétricos né, instalação de ar-condicionado...; sim ele tem um comércio chamado PROJETEC; sim, ele vende e revende produtos; sim, também ar-condicionado; eu estava trabalhando lá mas hoje eu não estou mais, trabalho em outra empresa, mas eu auxiliava na questão de folha de pagamento de pessoal, na parte mais administrativa, burocrática; sim, em janeiro eu estava trabalhando lá; sim, me recordo, estava presente no dia que a polícia estava lá; não sei te falar precisamente a quantidade de ar-condicionado; não sei te falar se estavam há muito tempo na loja; não, assim, lá a gente fazia conserto de máquinas, normalmente de ar-condicionado e de outros aparelhos, então isso não era comigo, então chegava e às vezes eu trazia, colocava lá e eu não tinha... não é que eu não tinha acesso, eu cuidava era de outras prioridades, isso não era no meu setor né, então... eu não sei te falar se estava, há quanto tempo se não tinha... por que tinha outras coisas lá, era máquina de lavar, eletrodomésticos, micro-ondas, tinha tantos outros produtos; o Paulo não estava, que tinha saído pra fazer uma compra de material em Vitória; não, eu não cheguei a conversar com ele a respeito disso; não, eu fiquei sabendo depois de tudo, eu fiquei presa depois, eu não conversei com Paulo; sim, após isso sim, eu tive uma conversa com Paulo a respeito dos ar-condicionado; olha o que eu entendi é que isso aí foi um cliente que mandou pra ele higienizar e pra mim eu fiquei assim, surpresa, eu não entendi o que estava acontecendo, então pra mim aquilo era de um cliente que levou pra ele higienizar, pra mim foi isso; não, eu entendi que seria isso, que isso foi um assunto pra mim tão traumático que eu preferi assim, nem participar disso, porque já basta eu fui presa por uma coisa que eu não tinha o menor envolvimento e isso pra mim não faria sentido eu ficar perguntando sobre isso aí porque não é assunto meu, eu entendo assim eu costumo separar até o meu telefone do meu marido porque é assunto de serviço dele o que acontece aí né é entre ele e advogado que tem que resolver então não cabe a mim ficar perguntando o que aconteceu né...; sim, pra mim, é igual eu falei, não é o meu setor, eu via aqueles aparelhos, pra mim era pra consertar, ou era pra higienizar ou era pra fazer alguma coisa, que estavam lá pra fazer algum procedimento, que ali é uma empresa, então a gente cuidava de consertos né e instalações; não, Paulo não disse que estaria apenas higienizando pra um terceiro; uma das perguntas era: ‘você sabe se o Paulo comprou isso?’, não, eu não sabia, igual eu te falei, as perguntas que me fizeram foi antes de eu conversar com Paulo, eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo, eu não sabia; como eu te falei, pra mim seria somente as compras né, desculpa, a higienização, e entendi que ele comprou aí; eu deduzi, não foi o Paulo que falou pra mim que estava lá pra higienizar; sim, eu deduzi; temos controle dos clientes mais ou menos; eles colocavam o nome, às vezes no próprio aparelho então assim...; não tinham nome de muitos clientes lá grudados no aparelho mas tinham assim, o foco principal do Paulo é prestação de serviço, então a gente tinha toda uma estrutura, só que por exemplo, ele já sabia que foi no cliente X, ele já sabia, o Paulo já sabia de quem era o ar-condicionado e tal... a minha parte era a de receber do cliente, a minha parte era a de comprar o material, as tubulações... isso que era a minha parte, eu não sei te falar se ele que comprou, se comprou, se vendeu, quanto que é... não sei te falar; não, pra mim não chegou nenhum cliente reclamando não, eu trabalhei normalmente...; não fiquei sabendo de nada disso, não; certo, o Romel chegou pra mim, batendo palma, e no momento o Paulo não estava porque ele havia saído cedo pra ir pra Vitória, que somos de Linhares e foi pra Vitória pra comprar material e ele disse que queria falar com o Paulo, e eu falei: ‘beleza o Paulo não está’, nós conversamos normal e ele falou que o Delegado queria vê-lo quando retornasse, que ele precisava ver um material com um cliente e que ia ver assim que retornasse, e acabou que ao fazerem as vistorias ali né, eles encontraram os aparelhos né supostos ali, que seriam da Incaper, e ao fazerem o recolhimento do material me conduziram né e até hoje eu não entendi o porquê me conduziram, eu fiquei o dia inteiro presa lá na delegacia, tomaram o meu depoimento, continuei presa e só fui liberada após que o Paulo chegou de noite, recolheram os aparelhos de ar-condicionado, aí eu fui presa era umas 10 e pouco, 11 da manhã, eu fui liberada era quase 10 horas da noite; sendo que assim, se fosse o Paulo que tava ali, perguntando pelo Paulo, por que me levaram? Até hoje eu não...; pra mim não tem o menor sentido isso daí; não, porque as negociações eram só com ele, se você me perguntar quanto que é pra instalar um ar-condicionado, eu não tenho a menor noção porque cada caso era um caso, então era ele quem dava os preços, aí já não era comigo; sim, quem compra, vende e faz a instalação, toda essa parte era com o Paulo; sim, hoje nós não temos essa loja, mas na época ele saía e a gente atendia o cliente, o cliente perguntava preço pra instalar o ar-condicionado, aí a gente falava que ia dar uma visita porque às vezes o cliente mora lá no quinto andar...; eu respondia pela loja na ausência dele; sim, inicialmente ali eu perguntei: ‘Paulo o que está acontecendo?’, ele falou que era um ar-condicionado que ele tinha pegado que tinha comprado pra higienizar; sim, ele falou que tinha comprado ‘os ar’ pra ele pra higienizar
”.

Em sentido semelhante, a Testemunha
Leonardo Duarte
, sob o crivo do contraditório, asseverou que: “
Eu era funcionário dele na época né
;
ele tinha uma loja de refrigeração
e a gente era funcionário né, e
eu lembro até desse caso que chegou um monte de ar-condicionado lá na época e a gente não sabia que era do Incaper, não sabia de nada, a gente era funcionário né, aí ele só mandou a gente lavar e limpar que ele tinha comprado; sim pareciam ser bastante usado; a fiação estava cortada, estava tudo cortado
;
que na época eu era funcionário e a gente até perguntou: ‘ué porque esses ar tão tudo cortado?’, a gente era profissional da área né, aí eu falei com ele e ele falou: ‘não pô esse daí e comprei de um leilão e eu quero que você recupere essas máquinas pra mim’,e como eu era funcionário...; ‘na oficina, higienize elas que eu vou vender essas máquinas porque eu comprei de um leilão’
, ele falou assim pra a gente que é funcionário;
não era comum chegar ar-condicionado assim com a fiação cortada não
; ali era a mãe dele né, que morava do lado da casa dele; aí na casa da mãe dele ele tinha deixado um pouco lá né, só que nós não sabia que tinha também esses pra lá,
a gente só foi descobrir o restante quando a polícia chegou, que tava na casa da mãe dele,
a gente era funcionário né e tinha uma remessa ainda dentro da empresa, e como ele pediu né, a gente fez; na época ele vendeu acho que foi pro Bruno da Mix Petshop Linhares, se eu não me engano e não sei, mas pra que eu não lembro mais, tem tanto tempo que o único que eu lembro assim de pessoa foi o Bruno; o Miguel Felipe trabalhava com a gente, ele era técnico também, nós eramos técnicos né; eu trabalhei com Paulo 3 vezes né, trabalhei pra ele 1 ano, depois mais 1 ano e pouco e essa última vez, antes desse acontecimento aí tinha 1 ano e 3 meses que eu tava com ele né, trabalhando com ele; sim,
foi Paulo que chegou com esse material
; era ele e a esposa dele que administravam o negócio; já ele já tinha experiência, a empresa dela já tinha mais de 8, 7 anos aberta né, ele sabe do entendimento de tudo né; sim, confirmo as declarações
”.

Em seguida, a Testemunha
PC/Gercino Feltz

detalhou as diligências efetuadas nos seguintes termos: “
Então Dr.
Eu trabalho na delegacia de homicídios e a gente foi convocado pra auxiliar a delegacia patrimonial
né, a DEIC e justamente pra recuperar alguns aparelhos de ar-condicionado, então da prisão dos acusados efetivamente eu não participei,
eu participei de uma diligência na Mix Doces, porque a informação era que 4 ar-condicionado haviam sido vendidos pro Bruno, que é o gaúcho o proprietário da loja Mix Doces, então eu e outros policiais fomos pra loja e ele realmente tinha comprado os ar-condicionado com Paulo Roberto e inclusive informou onde estavam né, que estavam no sótão da loja e a gente foi até lá e arrecadou os aparelhos que inclusive nem estavam completos só tinham as evaporadoras
,
as máquinas mesmo não estavam e depois nós fomos em outro local, na casa do Adeir Gama Aureliano e tem a informação de que lá também tinham mais 3 ar-condicionado e quando a gente chegou os ar já tinham sido retirados e inclusive às pressas porque os fios estavam cortados e aí o Adeir disse que ia levar os ar para a Delegacia mas ele não compareceu, mandou o Advogado, Dr. Petrius, que levou os aparelhos de ar-condicionado;
então assim a minha participação e a de outros colegas da homicídios foi exatamente para arrecadar esses aparelhos de ar-condicionado; não, na loja do Paulo não, eu só fui na loja Mix Doces do Bruno Araújo e na casa do Adeir; não, depois desses lugares que eu fui, outros aparelhos estavam aparecendo no pó do Aviso, mas assim no meio da rua, então assim, eles ligaram pra Delegacia e informavam: ‘ah tem mais 3 ar-condicionado aqui’, a gente ia lá e recuperava, daí depois eles pegaram e ligavam de novo: ‘ah tem mais 4 ar- condicionado aqui’, e isso assim, no canto de rua mesmo, no meio da rua; não, eu fui pra arrecadar os ar, mas não tinha ninguém próximo lá, a gente só chegou realmente e do jeito que era feita a ligação falando: ‘olha tem mais 4 ar-condicionado que foram furtados lá da Incaper’, então a gente ia pra verificar e realmente os aparelhos estavam no chão lá do jeito que era colocado nas ligações, mas não tinha ninguém próximo; não, a gente não conseguia identificar porque não tinha ninguém próximo e só estavam os ar-condicionado abandonados lá; pra mim ele efetivamente ele não falou, porque tinham mais policiais na equipe né, então não sei se ele falou pra outros policiais, porque
a gente na verdade viu que os aparelhos tinham sido retirados às pressas porque os fios, os tubos, os cabos não foram retirados, eles foram cortados então a gente tava ainda em tempo de achar o aparelho ainda na residência do Adeir
, então pra mim efetivamente não falou de quem comprou, mas tinham outros policiais que eu não sei efetivamente se ele tinha comentado;
as diligências foram logo em seguida a prisão dos acusados
, só que eu não participei da prisão, então foi
logo após a prisão deles que começaram a surgir as informações dos ares haviam sido vendidos, pra quem havia sido vendido e aí então foi solicitado a nossa ajuda da delegacia de homicídios né pra auxiliar a recuperação
...; não, a gente foi solicitado mesmo só pra auxiliar na parte da recuperação, a parte investigativa a gente não participou de nada não; é, na parte que você falou aí do Petrius foi justamente na casa do Adeir e como eles já haviam tirado os ar-condicionado e a gente conversando com o Adeir, e a gente já estava praticamente afirmando que realmente os ares tinham sido retirados às pressas... ele mesmo se prontificou e falou assim: ‘não eu daqui 20 minutos, meia hora no máximo vou levar esses aparelhos lá na delegacia’, e aí ficou então acordado, nesse momento o Petrius não estava presente e a gente ficou no aguardo do Adeir que falou que ia levar esses ar-condicionados, mas aí passado esses 20, 30 minutos, o Adeir não foi na delegacia, quem foi foi o Petrius e ele levou os aparelhos a pedido do Adeir, se houve colaboração para entregar os aparelhos, por parte do Adeir eu posso entender que sim porque ele devolveu os aparelhos né que haviam sido retirados do local lá, da casa dele;
não cheguei a ter contato com o Paulo, a gente só foi no local mesmo pra poder recuperar os aparelhos,
só isso; não tive contato nenhum, porque isso aí já foi mais a parte investigativa e daí essa parte eu não atuei em nada, a gente na verdade só foi chamado pra atuar na recuperação dos aparelhos; não, o Adauto estava em outra equipe, indo em outros lugares também no intuito de recuperar ar
”.

Também no mesmo fio, a testemunha
PC/Adauto

assim relatou na fase judicial: “
Dr. O que eu participei dessa ocorrência foi o seguinte: Dr. Romel, nosso Delegado, veio em nossa sala, ele falou
que tinha uma denúncia anônima na Projetec, empresa do Paulo Roberto, e que tinha alguns ar-condicionado lá que pela denúncia era furtado da Incaper onde nós prosseguimos ao local, chegamos ao local quem nos atendeu foi a esposa, se não me engano a Sra. Géssica, esposa de Paulo; o Dr. Romel indagou ela sobre os ar-condicionado, tinha um lá, já em manutenção, da marca ELGIN e ela falou que aquele ar que estava ali, estava fazendo manutenção, mas que não sabia de quem era, nós perguntamos por Paulo e ela falou que ele não se encontrava e não sabia no momento o local que ele estava, aí na sala dela a gente viu o outro ar já instalado, a denúncia também tinha que na casa da mãe de Paulo que mora de frente tinha alguns ar também lá que era produto do furto da Incaper, onde nós prosseguimos a residência, a mãe de Paulo nos atendeu, franqueou a nossa entrada e logo em frente, na garagem dava até pra ser visto do lado de fora tinha uma lona tampada e quando a gente abriu, mais ar desse aí, da marca ELGIN
, aí perguntamos a mãe dele e ela falou também que não sabia que ele tinha colocado ali os ar e que ela não tinha procedência de onde que era; foi que a gente,
o Dr. ligou pra ele, pediu pra comparecer a delegacia, ele não compareceu, nós encaminhamos os ar pra delegacia
, juntamente com a Sra. Géssica, se não me engano a esposa dele, e os técnicos me falou que... a gente indagou os dois técnicos que trabalhavam pra ele e falaram assim que tinha ar-condicionado que tinha sido instalado no Pó do Aviso e um que tinha sido instalado eu creio que em Pontal do Ipiranga, aí na outra equipe, que a gente estava em uma outra equipe com vários policiais,
a outra equipe foi lá no Pó do Aviso, conseguiu localizar o ar, e o ar já tinha, segundo ele sido tirado da residência dessa pessoa, mas aí o rapaz em conversa com ele lá, falou que ia devolver os ar e como ele devolveu, o advogado dele levou os ar que estavam lá que ele tinha já tirado, pra delegacia, e foi uma equipe também em Pontal do Ipiranga onde achou um ar lá também na casa da Sra. Adriana, se eu não me engano que também foi tirado e levado pra delegacia e foi reconhecido pela pessoa que trabalha no Incaper lá
, não sei quem era, se era o encarregado ou diretor...
falou que sim, era todos os ar que era do furto de lá da Incaper
, a ocorrência que eu participei foi essa daí; positivo eu trabalhava da patrimonial; não, eu fiquei sabendo da prisão do ‘Nego Will’, mas eu não participei não dessa prisão, o que eu participei foi isso aí; sim eu vi comentários que era sim, por envolvimento ao furto dos ar-condicionado da Incaper; negativo Dr. ele não compareceu, o Paulo depois, posteriormente compareceu com advogado mas eu também não participei da oitiva, quem participou foi o delegado e o escrivão; é
eles alegaram que sim, que compraram com Paulo; Dr. na casa da mãe de Paulo eu acho que eram mais ou menos uns 6 ar
, não tô me recordando
direito parece que ao todo foi mais ou menos 11 ar e um condensador
, agora eu não sei se depois acharam mais também...; positivo
o responsável pelo Incaper reconheceu como sendo deles
; não, eu não me recordo se ele foi pra delegacia no mesmo dia que a esposa dele foi conduzida, eu não lembro não mas acho que ele não foi não no mesmo dia que ele não sabia, assim segundo a família ele não sabia o lugar que ele tava, que ele tinha viajado... só falaram isso; o que a gente recuperou foi esses daí que eu falei Dr. acho que tá até na ocorrência siso daí mas eu não tive contato com ele depois na oitiva né quem teve foi o delegado e o escrivão então eu não tenho detalhes
”.

O Réu
PAULO ROBERTO
afirmou que: “
Dra. eu realmente comprei os ar-condicionado porém eu não sabia que eram roubados; comprei do Nego Will (William); se ele comercializa eu não sei, a conversa chegou pra mim é que foi retirado do galpão; quando ele chegou pra vender pra mim lá, ele falou que retirou do galpão, que eles iam fazer limpeza nesse galpão; é ele falou pra fazer limpeza, limpeza geral; não, ele levou pra mim comprar o ar-condicionado, me ofereceu à venda
; eu não conheço o Willian Dra.; eu tinha uma empresa já tinha 7 anos, mas no ramo do ar-condicionado eu comecei a ficar firme mesmo tem quase 2 anos, 2 pra 3 anos; não, eu só mexia na parte elétrica, agreguei a essa outra função devido assim, pelo ganho né, tem uns 2 ou 3 anos;
Dra. eu comprei 11 aparelhos; eu paguei 900 reais cada ar-condicionado; aí eu fui tentar vender por 1500 reais; Dra. eu passei pra ele uma parte e depois toda sexta-feira ele passava lá pra receber, aí depois ele não passou mais pra receber; eu quero permanecer em silêncio
”.

Em esfera policial, às fls. 57/57-verso dos autos físicos, a testemunha Miguel Felipe dos Santos, empregado da empresa do apelante à época, declarou o seguinte:

QUE trabalha há quatro anos como mecânico de refrigeração na empresa “Projetec”, a qual trabalha com instalação e venda de ar condicionados e manutenção de lavadora de roupas; QUE o proprietário da empresa é Paulo Roberto Alves Nascimento; QUE há aproximadamente duas semanas, Paulo Roberto Alves Nascimento recebeu 15 (quinze) ou mais aparelhos de ar refrigerado da marca Elgin sendo de potências 18.000, 24.000 e 30.000 mil btu's, sendo a maioria de 24.000 btu's; QUE todos os aparelhos foram higienizados na empresa e Paulo Roberto negociou a venda de todos; Que todos os aparelhos chegaram sem os suportes e com os cabos de energia e tubulação de cobre cortados, o que chamou a atenção do declarante; Que Paulo Roberto Alves Nascimento relatou ter comprado os aparelhos de uma empresa que entrou em falência, alegando que os aparelhos estavam instalados em um galpão
;
QUE quando os aparelhos de ar condicionado chegaram, o depoente ficou sabendo da notícia sobre o furto de aparelhos de ar condicionados do Incaper, oportunidade em que os funcionários da empresa brincaram com Paulo Roberto questionando se os aparelhos que ele adquiriu não seriam os furtados do INCAPER; Que Paulo Roberto Alves Nascimento ficou meio bravo e disse que tinha como provar a procedência lícita dos aparelhos que ele comprou
;
QUE o depoente não desconfiou que os aparelhos eram produto de crime, afirmando que apenas brincou com a notícia; QUE após, o depoente e outro instalador da empresa de nome Leonardo procederam a instalação dos aparelhos em residências de clientes da empresa "Prejetc"; QUE até onde tem conhecimento, instalaram três aparelhos na residência de uma pessoa conhecido pela alcunha "Zeca", residente na localidade conhecida como "Pô do Aviso", e na casa de um cliente de apelido "Topeira" (não sabe declinar o nome), em uma casa no Pontal do Ipiranga, Linhares/ES
; QUE sabe que "Zeca" é amigo de Paulo Roberto Alves Nascimento;
QUE também tem conhecimento que a empresa "Projetec" vendeu quatro equipamentos de ar condicionado de 24.000 btu's, do mesmo lote que Paulo Roberto Alves Nascimento disse ter comprado de um galpão que fechou, para a empresa "Mix Festas";
QUE o depoente sabe que Paulo Roberto vendeu outros aparelhos, mas o depoente não sabe declinar para quem foram vendidos pois não participou do negócio; [...].”

Já a testemunha Bruno Bede Araujo, proprietário da empresa “Mix Doces e Festas”, uma das pessoas que teria comprado os aparelhos de ar-condicionado com o apelante, ainda em esfera policial, às fls. 68/70 dos autos físicos, declarou o seguinte:

“
Que há cerca de dez dias uma funcionária do interrogado de nome Renata de Oliveira lhe procurou solicitando que ele fizesse uma compra de um ar condicionado novo para ela; Que disse a Renata de Oliveira que ela não tinha condições de comprar um ar condicionado novo e que era para ela procurar um usado; Que então
procurou Paulo Roberto Alves Nascimento e perguntou se ele havia algum ar condicionado usado para lhe vender de 12.000 BTU's; Que Paulo Roberto respondeu dizendo que não tinha o aparelho de ar condicionado de 12.000 BTU's naquele momento, mas que tentaria localizar algum aparelho para lhe vender, porém ao final da conversa, Paulo Roberto disse que tinha um aparelho de 24.000 BTU's e perguntou se o interrogado tinha o interesse de adquiri-lo; Que Paulo Roberto inclusive mandou foto do aparelho de ar condicionado que ofereceu
;
Que inicialmente o interrogado disse que não tinha o interesse de adquirir o aparelho de 24.000 BTU's, mas Paulo insistiu dizendo que o aparelho seria útil para o projeto de construção de uma nova loja que o interrogado tem em mente; Que Paulo prosseguiu dizendo que tinha quatro aparelhos e que podia fazer um bom preço pelos objetos; Que o interrogado perguntou o preço dos aparelhos de ar condicionado, tendo Paulo Roberto respondido que venderia pelo valor de R$1,500,00
(um mil e quinhentos reais)
cada aparelho de ar condicionado
[...].”.

Por sua vez, a testemunha Adeir Gama Aureliano, que também comprou aparelhos de ar-condicionado com o recorrente, às fls. 133/134 dos autos físicos, disse que:

“
[...]
PAULINHO foi até sua casa, para fazer a manutenção de um aparelho de ar condicionado e lhe ofereceu alguns aparelhos de ar condicionados usados em excelente estado; que, comprou três aparelhos de ar condicionados no valor de R$1.000,00 cada um e pagou a vista
; que, não sabia que os aparelhos de ar condicionados eram furtados da empresa INCAPER;
que, só soube que eram furtados quando os Policiais Civis foram até sua casa a procura esses aparelhos; que, quando os Policiais Civis chegaram ao local os aparelhos já haviam sido retirados por PAULINHO, que lhe ligou antes e disse que precisava retira-los com urgência
; que, assim que soube que eram furtados devolveu os três aparelhos de ar condicionados [...].”.

Nota-se que a prova constante nos autos não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro que pode sustentar o édito condenatório do apelante.

Nesse contexto, ainda que o réu não tenha confessado que sabia que os aparelhos de ar-condicionado que havia vendido para seus clientes eram objeto de furto da empresa INCAPER, a dinâmica dos fatos revela o dolo do apelante, o qual, de fato, tinha ciência da origem ilícita da
res
e havia comercializado diversos aparelhos de ar-condicionado, sabendo de tal procedência ilícita.

Desse modo, além de o recorrente ter aparecido em sua loja com aproximadamente quinze aparelhos de ar-condicionado usados, de potências 18.000, 24.000 e 30.000 mil btu's,
os aparelhos chegaram sem os suportes e com os cabos de energia e tubulação de cobre cortados
, o que inclusive chamou atenção de seus funcionários.

Ato contínuo, o apelante vendeu os aparelhos de ar-condicionado para alguns clientes a preços irrisórios – R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00 –, sendo que, no dia em que a Polícia Civil, investigando os fatos, foi às casas de seus clientes averiguar a presença de aparelhos de ar-condicionado furtados da empresa INCAPER, o apelante compareceu rapidamente na residência de um deles (Adeir Gama Aureliano) para retirar, com urgência, os aparelhos lá instalados, o que comprova que o acusado tinha ciência de que tais aparelhos de ar-condicionado eram objetos de furto da empresa INCAPER.

Ademais, saliento que inexiste nos autos qualquer prova, mínima que seja, que demonstre que o apelante não tinha o conhecimento da procedência ilícita dos bens apreendidos, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do CPP, segundo o qual
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
.

Isso porque, diante da a
preensão dos aparelhos de ar-condicionado que estavam sendo comercializados na empresa do apelante, tal fato gera a presunção de que ele sabia da procedência ilícita do bem, invertendo-se o ônus probatório, razão pela qual deveria a defesa fazer prova a fim de comprovar que o réu, na verdade, não sabia da origem ilícita do bem, o que não foi realizado nos presentes autos.

Nesse sentido, os tribunais pátrios, inclusive este Egrégio Tribunal de Justiça, assim têm se manifestado:

“
[...]
A jurisprudência pátria é harmônica no sentido de que, sendo o agente flagrado na posse de bem de origem criminosa, cabe ao mesmo provar que o adquiriu de forma lícita, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJES; APCr 0020581-14.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst Rachel Durao Correia Lima; Julg. 03/02/2021; DJES 12/02/2021).

“
[...]
A mera alegação de que o veículo encontrado na posse do acusado pertencia a outra pessoa não é apta a atestar a inocorrência do crime de receptação, sendo a prova ônus de quem alega
. [...].” (TJES; ACr 0008226-55.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/12/2019; DJES 20/01/2020).

Logo,
in casu,
notam-se plenas as condições de conhecimento da origem ilícita da
res
pelo apelante, uma vez que os aparelhos de ar-condicionado foram comercializados por ele, por meio de seu estabelecimento comercial, ressaltando-se que, nesse caso, caberia ao acusado apresentar uma justificativa plausível para a posse e venda dos bens objetos de crime, o que não foi feito, não bastando a mera alegação de que teria comprado por R$ 900,00 (novecentos) reais cada aparelho, o que, além de não ter sido comprovado, também se mostra muito aquém do valor de mercado dos bens.

Dessa feita, o pleito de

desclassificação do crime de receptação qualificada para o de receptação culposa não tem como prosperar
se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia – e tinha plenas condições de saber – ser a coisa produto de crime, e mesmo assim estava comercializando os bens em seu estabelecimento comercial, não tendo a defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, eis que, conforme já registrado, o entendimento jurisprudencial sedimentado é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do acusado, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem.

Nesse mesmo sentido, destaco precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“
[...]
A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, §3º, CP) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime, e mesmo assim, a tinha em depósito no interior de seu estabelecimento comercial. Logo, conforme comprovado, notam-se plenas as condições de conhecimento da origem ilícita da res pelo apelante, especialmente por ser proprietário de oficina mecânica e de comércio de venda de peças de automóveis, razão pela qual tinha o dever de saber que o bem era produto de crime e não aceitar tê-lo em depósito em seu estabelecimento, mormente por se tratar de motocicleta entregue por pessoas de conduta duvidosa, conhecidas pela prática de crimes na região, além das condições da moto, que estava com o chassi cortado e sem placa.
[...].” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 064180016046, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021).

Portanto, a manutenção da condenação de
Paulo Roberto Alves Nascimento,

nas sanções do

artigo 180, § 1º, na forma do artigo 71, ambos do CódigoPenal
, é a medida de rigor.

Prosseguindo, a defesa requer
o
afastamento do concurso material de crimes
, sob o fundamento de ocorrência de crime único e, por consequência, postula a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena, contudo,
também não lhe assiste razão
.

Inicialmente, em relação aos indivíduos que adquiriam os aparelhos de ar-condicionado – Bruno Bede Araújo e Adeir Gama Aureliano – verifica-se que foi reconhecido o concurso formal entre tais crimes, uma vez que, consoante comprovado acima, o apelante Paulo Roberto Alves Nascimento
vendeu
para ambos, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, coisa que devia saber ser produto de crime, em continuidade delitiva, eis que praticou dois crimes da mesma espécie pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes.

Lado outro, consoante fundamentou a magistrada
a quo
, de maneira distinta e com desígnio autônomo, antes dos crimes consumados na modalidade de venda de coisa que devia saber ser produto de crime,
o réu havia adquirido, no exercício de atividade comercial, aparelhos de ar-condicionado que deveria saber serem produto de crime
.

Nesse ponto, não desconheço que o crime em questão se trata de tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no tipo penal, contudo, no caso em questão, de fato, o crime de adquirir coisas que deveria saber ser produtos de crime foi cometido de forma autônoma e em momento distinto.

Desse modo, depreende-se das provas dos autos que o acusado adquiriu aparelhos de ar-condicionado que deveria saber serem produtos de crime, higienizou e armazenou tanto em seu estabelecimento comercial quanto na residência de sua genitora, de forma dolosa e com designío de futuramente expor à venda.

Posteriormente, em momento distinto, começou a comercializar tais aparelhos de ar-condicionado, vendendo, ao menos, para duas pessoas, tratando-se, assim, de crimes distintos, praticados com desígnios autônomos, não havendo semelhança de tempo, lugar e maneira de execução.

Portanto,
foi devidamente reconhecido o concurso material de crimes
, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, eis que o delito de adquirir aparelhos de ar-condicionado, que deveria saber ser produtos de crime, se deu autonomamente em relação ao delito de vender os bens que deveria saber ser produtos de ilícito.

Nesse sentido, acerca da prática de condutas criminosas em contextos fáticos distintos, saliento os precedentes de nossa jurisprudência pátria:

“
[...]
Tendo o acusado, mediante mais de uma ação, praticado duas condutas criminosas, em contextos fáticos distintos, necessário o reconhecimento do concurso material de crimes previsto no art. 69, do Código Penal
[...].” (TJMG; APCR 0009758-74.2019.8.13.0074; Sétima Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. José Luiz de Moura Faleiros; Julg. 06/07/2022; DJEMG 08/07/2022).

[...]
Comprovadas as condutas de adquirir, receber e ocultar
arma de fogo, bem como de portá-la
em contextos fáticos distintos
,
possível a condenação pelos crimes referidos em concurso material, não havendo que se falar em bis in idem
[...]. (TJDF; APR 07205.76-94.2020.8.07.0003; Ac. 138.6550; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. César Loyola; Julg. 18/11/2021; Publ. PJe 30/11/2021).

Assim sendo, reconhecido acertadamente o concurso material de crimes, o cúmulo das penas de tais delitos é a medida que se impõe, não existindo qualquer retoque a ser feito na pena final dos crimes cometidos pelo apelante.

Por tal razão, é inviável também o pleito subsidiário de
fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena, uma vez que, diante do
quantum
de pena fixada,
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
o regime adequado é o semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É

como voto
.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI :-

Acompanho o voto do relator.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentaç
ão
ora
l
realizada pelo Dr. Petrius Abud Belmok, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
trata-se
de
recurso de apelação criminal interposto por
PAULO ROBERTO ALVES NASCIMENTO
, inconformado com a sentença prolatada pela juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (fls. 285/293).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03-verso dos autos físicos, narra o seguinte:

“[...] no dia 17 de janeiro de 2021, em horário ignorado, no Instituto Capixaba de Pesquisa (INCAPER), localizado na Rodovia BR101, KM 153, Linhares/ES, os denunciados WILLIAM DA COSTA, vulgo “NEGO WILL" e ROMILDO TORRES ARAÚJO, previamente ajustados, com vontades livres e consciente, em unidade de desígnios, em uma completa divisão de tarefas, subtraíam coisa alheia móvel consistente em 15 (quinze) condensadores de ar, marca EUGIN, modelo 12.000 Btu's, 24.000 Btu's e 30.000 Btu's; 17 (dezessete) evaporadores de ar, marca EUGIN, modelo 12.000 Btu's, 24.000 Btu's e 30.000 Btu's, 01 (um) condensador de ar, marca LG, conforme Auto de Apreensão (f1. 110), bem como 09 (nove) aparelhos de ar condicionado, da marca ELGIN; 19 (dezenove) portas de madeira, 03 (três) armários de gaveta com rodinhas, cor branca; 03 (três) cadeiras de escritório verde e 02 (dois) vasos sanitários com descarga, conforme Auto de Apreensão (fl. 127). Não bastasse isso, causaram incêndio em edifício público, conforme Laudo de Exame de Local de Danos (fls.13/43).

FATO 01:

Emerge dos autos, que no dia dos fatos os denunciados WILLIAM DA COSTA e ROMILDO TORRES ARAUJO arrombaram o portão principal e adentraram no Instituto, após cortarem o cadeado que dá acesso aos prédios. Em seguida, arrombaram as portas dos prédios e subtraíram os objetos mencionados.

Constatou-se que após a subtração dos bens os denunciados provocaram um incêndio, conforme tópico "II - DOS EXAMES", item "b” do Laudo de Exame de Local de Danos (fls. 13/43), destruindo patrimônio do Estado.

FATO 02:

Consta dos autos, que no dia 26 de janeiro de 2021, em continuidade as investigações e realizadas buscas, constatou-se que o denunciado PAULO ROBERTO ALVES NASCIMENTO, com vontade livre e consciente, adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em aparelhos de ar-condicionado de propriedade do Instituto Capixaba de Pesquisa (INCAPER).

Restou apurado que após a subtração dos bens os denunciados WILLIAM e ROMILDO venderam 12 (doze) aparelhos de ar-condicionado ao denunciado PAULO ROBERTO ALVES NASCIMENTO, proprietário da empresa PROJETEC SERVIÇOS, o qual adquiriu cada aparelho pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais).

Consta ainda, que o denunciado PAULO ROBERTO, após adquirir os objetos produtos de crimes passou a comercializá-los, vendeu 04 (quatro) aparelhos de ar-condicionado para BRUNO BEDE ARAUJO, proprietário empresa "MIX DOCES" pelo valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e 03 (três) para ADEIR GAMA AURELIANO pelo valor de R$1.000,00 (mil reais).

Registra-se que o denunciado PAULO ROBERTO adquiriu bens que pela desproporção entre o valor e o preço, devia presumir ser obtida por meio criminoso uma vez que os aparelhos de ar condicionado foram vendidos por preço abaixo do valor de mercado e sem nota fiscal.

Registre-se, por fim, que os denunciados praticaram o crime em um estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID-19.”

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a

quo

condenou

o apelante nas sanções do
artigo 180, § 1º, duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal,
à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicialmente semiaberto.

Ao apresentar as razões recursais, às fls. 335/345 dos autos físicos, a douta defesa pugna pela desclassificação do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, para aquele constante no art. 180, § 3º, do mesmo diploma legal. Requer, ainda, o afastamento do concurso material de crimes, sob o fundamento de ocorrência de crime único e, por consequência, a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena.

Pois bem
. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente, valioso se faz destacar que o tipo penal pelo qual o apelante foi condenado versa sobre o delito de receptação, em sua modalidade dolosa qualificada, nos termos do art. 180, § 1º, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada

§ 1º Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime: Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

Dito isso, a
materialidade
do delito está suficientemente comprovada no presente caso, conforme se depreende dos Boletins Unificados de fls. 06/09, 10/13 e 47/52 dos autos físicos, do Auto de Apreensão de fls. 113/114 dos autos físicos, do Auto de Restituição (entrega) de fls. 115/116 dos autos físicos, do Auto de Apreensão de fl. 130 e do Auto de Restituição de fl. 131 dos autos físicos.

Prosseguindo, para a configuração do delito previsto no artigo 180, § 1º
,
do Código Penal, necessário que o agente deva saber ser a coisa produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve
ser realizada por meios indiretos
, devendo se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova existente nos autos quanto à
autoria
delitiva.

Nesse particular, destaco os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, consoante transcrito na sentença de primeiro grau. Vejamos:

Iniciada a instrução, colheu-se o depoimento de
Géssica Pettene

na qualidade de informante, por ser companheira do Acusado
PAULO ROBERTO
, tendo às perguntas respondido que: “
Isso, sou companheira do Paulo; o Paulo trabalha com prestação de serviços elétricos né, instalação de ar-condicionado...; sim ele tem um comércio chamado PROJETEC; sim, ele vende e revende produtos; sim, também ar-condicionado; eu estava trabalhando lá mas hoje eu não estou mais, trabalho em outra empresa, mas eu auxiliava na questão de folha de pagamento de pessoal, na parte mais administrativa, burocrática; sim, em janeiro eu estava trabalhando lá; sim, me recordo, estava presente no dia que a polícia estava lá; não sei te falar precisamente a quantidade de ar-condicionado; não sei te falar se estavam há muito tempo na loja; não, assim, lá a gente fazia conserto de máquinas, normalmente de ar-condicionado e de outros aparelhos, então isso não era comigo, então chegava e às vezes eu trazia, colocava lá e eu não tinha... não é que eu não tinha acesso, eu cuidava era de outras prioridades, isso não era no meu setor né, então... eu não sei te falar se estava, há quanto tempo se não tinha... por que tinha outras coisas lá, era máquina de lavar, eletrodomésticos, micro-ondas, tinha tantos outros produtos; o Paulo não estava, que tinha saído pra fazer uma compra de material em Vitória; não, eu não cheguei a conversar com ele a respeito disso; não, eu fiquei sabendo depois de tudo, eu fiquei presa depois, eu não conversei com Paulo; sim, após isso sim, eu tive uma conversa com Paulo a respeito dos ar-condicionado; olha o que eu entendi é que isso aí foi um cliente que mandou pra ele higienizar e pra mim eu fiquei assim, surpresa, eu não entendi o que estava acontecendo, então pra mim aquilo era de um cliente que levou pra ele higienizar, pra mim foi isso; não, eu entendi que seria isso, que isso foi um assunto pra mim tão traumático que eu preferi assim, nem participar disso, porque já basta eu fui presa por uma coisa que eu não tinha o menor envolvimento e isso pra mim não faria sentido eu ficar perguntando sobre isso aí porque não é assunto meu, eu entendo assim eu costumo separar até o meu telefone do meu marido porque é assunto de serviço dele o que acontece aí né é entre ele e advogado que tem que resolver então não cabe a mim ficar perguntando o que aconteceu né...; sim, pra mim, é igual eu falei, não é o meu setor, eu via aqueles aparelhos, pra mim era pra consertar, ou era pra higienizar ou era pra fazer alguma coisa, que estavam lá pra fazer algum procedimento, que ali é uma empresa, então a gente cuidava de consertos né e instalações; não, Paulo não disse que estaria apenas higienizando pra um terceiro; uma das perguntas era: ‘você sabe se o Paulo comprou isso?’, não, eu não sabia, igual eu te falei, as perguntas que me fizeram foi antes de eu conversar com Paulo, eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo, eu não sabia; como eu te falei, pra mim seria somente as compras né, desculpa, a higienização, e entendi que ele comprou aí; eu deduzi, não foi o Paulo que falou pra mim que estava lá pra higienizar; sim, eu deduzi; temos controle dos clientes mais ou menos; eles colocavam o nome, às vezes no próprio aparelho então assim...; não tinham nome de muitos clientes lá grudados no aparelho mas tinham assim, o foco principal do Paulo é prestação de serviço, então a gente tinha toda uma estrutura, só que por exemplo, ele já sabia que foi no cliente X, ele já sabia, o Paulo já sabia de quem era o ar-condicionado e tal... a minha parte era a de receber do cliente, a minha parte era a de comprar o material, as tubulações... isso que era a minha parte, eu não sei te falar se ele que comprou, se comprou, se vendeu, quanto que é... não sei te falar; não, pra mim não chegou nenhum cliente reclamando não, eu trabalhei normalmente...; não fiquei sabendo de nada disso, não; certo, o Romel chegou pra mim, batendo palma, e no momento o Paulo não estava porque ele havia saído cedo pra ir pra Vitória, que somos de Linhares e foi pra Vitória pra comprar material e ele disse que queria falar com o Paulo, e eu falei: ‘beleza o Paulo não está’, nós conversamos normal e ele falou que o Delegado queria vê-lo quando retornasse, que ele precisava ver um material com um cliente e que ia ver assim que retornasse, e acabou que ao fazerem as vistorias ali né, eles encontraram os aparelhos né supostos ali, que seriam da Incaper, e ao fazerem o recolhimento do material me conduziram né e até hoje eu não entendi o porquê me conduziram, eu fiquei o dia inteiro presa lá na delegacia, tomaram o meu depoimento, continuei presa e só fui liberada após que o Paulo chegou de noite, recolheram os aparelhos de ar-condicionado, aí eu fui presa era umas 10 e pouco, 11 da manhã, eu fui liberada era quase 10 horas da noite; sendo que assim, se fosse o Paulo que tava ali, perguntando pelo Paulo, por que me levaram? Até hoje eu não...; pra mim não tem o menor sentido isso daí; não, porque as negociações eram só com ele, se você me perguntar quanto que é pra instalar um ar-condicionado, eu não tenho a menor noção porque cada caso era um caso, então era ele quem dava os preços, aí já não era comigo; sim, quem compra, vende e faz a instalação, toda essa parte era com o Paulo; sim, hoje nós não temos essa loja, mas na época ele saía e a gente atendia o cliente, o cliente perguntava preço pra instalar o ar-condicionado, aí a gente falava que ia dar uma visita porque às vezes o cliente mora lá no quinto andar...; eu respondia pela loja na ausência dele; sim, inicialmente ali eu perguntei: ‘Paulo o que está acontecendo?’, ele falou que era um ar-condicionado que ele tinha pegado que tinha comprado pra higienizar; sim, ele falou que tinha comprado ‘os ar’ pra ele pra higienizar
”.

Em sentido semelhante, a Testemunha
Leonardo Duarte
, sob o crivo do contraditório, asseverou que: “
Eu era funcionário dele na época né
;
ele tinha uma loja de refrigeração
e a gente era funcionário né, e
eu lembro até desse caso que chegou um monte de ar-condicionado lá na época e a gente não sabia que era do Incaper, não sabia de nada, a gente era funcionário né, aí ele só mandou a gente lavar e limpar que ele tinha comprado; sim pareciam ser bastante usado; a fiação estava cortada, estava tudo cortado
;
que na época eu era funcionário e a gente até perguntou: ‘ué porque esses ar tão tudo cortado?’, a gente era profissional da área né, aí eu falei com ele e ele falou: ‘não pô esse daí e comprei de um leilão e eu quero que você recupere essas máquinas pra mim’,e como eu era funcionário...; ‘na oficina, higienize elas que eu vou vender essas máquinas porque eu comprei de um leilão’
, ele falou assim pra a gente que é funcionário;
não era comum chegar ar-condicionado assim com a fiação cortada não
; ali era a mãe dele né, que morava do lado da casa dele; aí na casa da mãe dele ele tinha deixado um pouco lá né, só que nós não sabia que tinha também esses pra lá,
a gente só foi descobrir o restante quando a polícia chegou, que tava na casa da mãe dele,
a gente era funcionário né e tinha uma remessa ainda dentro da empresa, e como ele pediu né, a gente fez; na época ele vendeu acho que foi pro Bruno da Mix Petshop Linhares, se eu não me engano e não sei, mas pra que eu não lembro mais, tem tanto tempo que o único que eu lembro assim de pessoa foi o Bruno; o Miguel Felipe trabalhava com a gente, ele era técnico também, nós eramos técnicos né; eu trabalhei com Paulo 3 vezes né, trabalhei pra ele 1 ano, depois mais 1 ano e pouco e essa última vez, antes desse acontecimento aí tinha 1 ano e 3 meses que eu tava com ele né, trabalhando com ele; sim,
foi Paulo que chegou com esse material
; era ele e a esposa dele que administravam o negócio; já ele já tinha experiência, a empresa dela já tinha mais de 8, 7 anos aberta né, ele sabe do entendimento de tudo né; sim, confirmo as declarações
”.

Em seguida, a Testemunha
PC/Gercino Feltz

detalhou as diligências efetuadas nos seguintes termos: “
Então Dr.
Eu trabalho na delegacia de homicídios e a gente foi convocado pra auxiliar a delegacia patrimonial
né, a DEIC e justamente pra recuperar alguns aparelhos de ar-condicionado, então da prisão dos acusados efetivamente eu não participei,
eu participei de uma diligência na Mix Doces, porque a informação era que 4 ar-condicionado haviam sido vendidos pro Bruno, que é o gaúcho o proprietário da loja Mix Doces, então eu e outros policiais fomos pra loja e ele realmente tinha comprado os ar-condicionado com Paulo Roberto e inclusive informou onde estavam né, que estavam no sótão da loja e a gente foi até lá e arrecadou os aparelhos que inclusive nem estavam completos só tinham as evaporadoras
,
as máquinas mesmo não estavam e depois nós fomos em outro local, na casa do Adeir Gama Aureliano e tem a informação de que lá também tinham mais 3 ar-condicionado e quando a gente chegou os ar já tinham sido retirados e inclusive às pressas porque os fios estavam cortados e aí o Adeir disse que ia levar os ar para a Delegacia mas ele não compareceu, mandou o Advogado, Dr. Petrius, que levou os aparelhos de ar-condicionado;
então assim a minha participação e a de outros colegas da homicídios foi exatamente para arrecadar esses aparelhos de ar-condicionado; não, na loja do Paulo não, eu só fui na loja Mix Doces do Bruno Araújo e na casa do Adeir; não, depois desses lugares que eu fui, outros aparelhos estavam aparecendo no pó do Aviso, mas assim no meio da rua, então assim, eles ligaram pra Delegacia e informavam: ‘ah tem mais 3 ar-condicionado aqui’, a gente ia lá e recuperava, daí depois eles pegaram e ligavam de novo: ‘ah tem mais 4 ar- condicionado aqui’, e isso assim, no canto de rua mesmo, no meio da rua; não, eu fui pra arrecadar os ar, mas não tinha ninguém próximo lá, a gente só chegou realmente e do jeito que era feita a ligação falando: ‘olha tem mais 4 ar-condicionado que foram furtados lá da Incaper’, então a gente ia pra verificar e realmente os aparelhos estavam no chão lá do jeito que era colocado nas ligações, mas não tinha ninguém próximo; não, a gente não conseguia identificar porque não tinha ninguém próximo e só estavam os ar-condicionado abandonados lá; pra mim ele efetivamente ele não falou, porque tinham mais policiais na equipe né, então não sei se ele falou pra outros policiais, porque
a gente na verdade viu que os aparelhos tinham sido retirados às pressas porque os fios, os tubos, os cabos não foram retirados, eles foram cortados então a gente tava ainda em tempo de achar o aparelho ainda na residência do Adeir
, então pra mim efetivamente não falou de quem comprou, mas tinham outros policiais que eu não sei efetivamente se ele tinha comentado;
as diligências foram logo em seguida a prisão dos acusados
, só que eu não participei da prisão, então foi
logo após a prisão deles que começaram a surgir as informações dos ares haviam sido vendidos, pra quem havia sido vendido e aí então foi solicitado a nossa ajuda da delegacia de homicídios né pra auxiliar a recuperação
...; não, a gente foi solicitado mesmo só pra auxiliar na parte da recuperação, a parte investigativa a gente não participou de nada não; é, na parte que você falou aí do Petrius foi justamente na casa do Adeir e como eles já haviam tirado os ar-condicionado e a gente conversando com o Adeir, e a gente já estava praticamente afirmando que realmente os ares tinham sido retirados às pressas... ele mesmo se prontificou e falou assim: ‘não eu daqui 20 minutos, meia hora no máximo vou levar esses aparelhos lá na delegacia’, e aí ficou então acordado, nesse momento o Petrius não estava presente e a gente ficou no aguardo do Adeir que falou que ia levar esses ar-condicionados, mas aí passado esses 20, 30 minutos, o Adeir não foi na delegacia, quem foi foi o Petrius e ele levou os aparelhos a pedido do Adeir, se houve colaboração para entregar os aparelhos, por parte do Adeir eu posso entender que sim porque ele devolveu os aparelhos né que haviam sido retirados do local lá, da casa dele;
não cheguei a ter contato com o Paulo, a gente só foi no local mesmo pra poder recuperar os aparelhos,
só isso; não tive contato nenhum, porque isso aí já foi mais a parte investigativa e daí essa parte eu não atuei em nada, a gente na verdade só foi chamado pra atuar na recuperação dos aparelhos; não, o Adauto estava em outra equipe, indo em outros lugares também no intuito de recuperar ar
”.

Também no mesmo fio, a testemunha
PC/Adauto

assim relatou na fase judicial: “
Dr. O que eu participei dessa ocorrência foi o seguinte: Dr. Romel, nosso Delegado, veio em nossa sala, ele falou
que tinha uma denúncia anônima na Projetec, empresa do Paulo Roberto, e que tinha alguns ar-condicionado lá que pela denúncia era furtado da Incaper onde nós prosseguimos ao local, chegamos ao local quem nos atendeu foi a esposa, se não me engano a Sra. Géssica, esposa de Paulo; o Dr. Romel indagou ela sobre os ar-condicionado, tinha um lá, já em manutenção, da marca ELGIN e ela falou que aquele ar que estava ali, estava fazendo manutenção, mas que não sabia de quem era, nós perguntamos por Paulo e ela falou que ele não se encontrava e não sabia no momento o local que ele estava, aí na sala dela a gente viu o outro ar já instalado, a denúncia também tinha que na casa da mãe de Paulo que mora de frente tinha alguns ar também lá que era produto do furto da Incaper, onde nós prosseguimos a residência, a mãe de Paulo nos atendeu, franqueou a nossa entrada e logo em frente, na garagem dava até pra ser visto do lado de fora tinha uma lona tampada e quando a gente abriu, mais ar desse aí, da marca ELGIN
, aí perguntamos a mãe dele e ela falou também que não sabia que ele tinha colocado ali os ar e que ela não tinha procedência de onde que era; foi que a gente,
o Dr. ligou pra ele, pediu pra comparecer a delegacia, ele não compareceu, nós encaminhamos os ar pra delegacia
, juntamente com a Sra. Géssica, se não me engano a esposa dele, e os técnicos me falou que... a gente indagou os dois técnicos que trabalhavam pra ele e falaram assim que tinha ar-condicionado que tinha sido instalado no Pó do Aviso e um que tinha sido instalado eu creio que em Pontal do Ipiranga, aí na outra equipe, que a gente estava em uma outra equipe com vários policiais,
a outra equipe foi lá no Pó do Aviso, conseguiu localizar o ar, e o ar já tinha, segundo ele sido tirado da residência dessa pessoa, mas aí o rapaz em conversa com ele lá, falou que ia devolver os ar e como ele devolveu, o advogado dele levou os ar que estavam lá que ele tinha já tirado, pra delegacia, e foi uma equipe também em Pontal do Ipiranga onde achou um ar lá também na casa da Sra. Adriana, se eu não me engano que também foi tirado e levado pra delegacia e foi reconhecido pela pessoa que trabalha no Incaper lá
, não sei quem era, se era o encarregado ou diretor...
falou que sim, era todos os ar que era do furto de lá da Incaper
, a ocorrência que eu participei foi essa daí; positivo eu trabalhava da patrimonial; não, eu fiquei sabendo da prisão do ‘Nego Will’, mas eu não participei não dessa prisão, o que eu participei foi isso aí; sim eu vi comentários que era sim, por envolvimento ao furto dos ar-condicionado da Incaper; negativo Dr. ele não compareceu, o Paulo depois, posteriormente compareceu com advogado mas eu também não participei da oitiva, quem participou foi o delegado e o escrivão; é
eles alegaram que sim, que compraram com Paulo; Dr. na casa da mãe de Paulo eu acho que eram mais ou menos uns 6 ar
, não tô me recordando
direito parece que ao todo foi mais ou menos 11 ar e um condensador
, agora eu não sei se depois acharam mais também...; positivo
o responsável pelo Incaper reconheceu como sendo deles
; não, eu não me recordo se ele foi pra delegacia no mesmo dia que a esposa dele foi conduzida, eu não lembro não mas acho que ele não foi não no mesmo dia que ele não sabia, assim segundo a família ele não sabia o lugar que ele tava, que ele tinha viajado... só falaram isso; o que a gente recuperou foi esses daí que eu falei Dr. acho que tá até na ocorrência siso daí mas eu não tive contato com ele depois na oitiva né quem teve foi o delegado e o escrivão então eu não tenho detalhes
”.

O Réu
PAULO ROBERTO

afirmou que: “
Dra. eu realmente comprei os ar-condicionado porém eu não sabia que eram roubados; comprei do Nego Will (William); se ele comercializa eu não sei, a conversa chegou pra mim é que foi retirado do galpão; quando ele chegou pra vender pra mim lá, ele falou que retirou do galpão, que eles iam fazer limpeza nesse galpão; é ele falou pra fazer limpeza, limpeza geral; não, ele levou pra mim comprar o ar-condicionado, me ofereceu à venda
; eu não conheço o Willian Dra.; eu tinha uma empresa já tinha 7 anos, mas no ramo do ar-condicionado eu comecei a ficar firme mesmo tem quase 2 anos, 2 pra 3 anos; não, eu só mexia na parte elétrica, agreguei a essa outra função devido assim, pelo ganho né, tem uns 2 ou 3 anos;
Dra. eu comprei 11 aparelhos; eu paguei 900 reais cada ar-condicionado; aí eu fui tentar vender por 1500 reais; Dra. eu passei pra ele uma parte e depois toda sexta-feira ele passava lá pra receber, aí depois ele não passou mais pra receber; eu quero permanecer em silêncio
”
.

Em esfera policial, às fls. 57/57-verso dos autos físicos, a testemunha Miguel Felipe dos Santos, empregado da empresa do apelante à época, declarou o seguinte:

QUE trabalha há quatro anos como mecânico de refrigeração na empresa “Projetec”, a qual trabalha com instalação e venda de ar condicionados e manutenção de lavadora de roupas; QUE o proprietário da empresa é Paulo Roberto Alves Nascimento; QUE há aproximadamente duas semanas, Paulo Roberto Alves Nascimento recebeu 15 (quinze) ou mais aparelhos de ar refrigerado da marca Elgin sendo de potências 18.000, 24.000 e 30.000 mil btu's, sendo a maioria de 24.000 btu's; QUE todos os aparelhos foram higienizados na empresa e Paulo Roberto negociou a venda de todos; Que todos os aparelhos chegaram sem os suportes e com os cabos de energia e tubulação de cobre cortados, o que chamou a atenção do declarante; Que Paulo Roberto Alves Nascimento relatou ter comprado os aparelhos de uma empresa que entrou em falência, alegando que os aparelhos estavam instalados em um galpão
;
QUE quando os aparelhos de ar condicionado chegaram, o depoente ficou sabendo da notícia sobre o furto de aparelhos de ar condicionados do Incaper, oportunidade em que os funcionários da empresa brincaram com Paulo Roberto questionando se os aparelhos que ele adquiriu não seriam os furtados do INCAPER; Que Paulo Roberto Alves Nascimento ficou meio bravo e disse que tinha como provar a procedência lícita dos aparelhos que ele comprou
;
QUE o depoente não desconfiou que os aparelhos eram produto de crime, afirmando que apenas brincou com a notícia; QUE após, o depoente e outro instalador da empresa de nome Leonardo procederam a instalação dos aparelhos em residências de clientes da empresa "Prejetc"; QUE até onde tem conhecimento, instalaram três aparelhos na residência de uma pessoa conhecido pela alcunha "Zeca", residente na localidade conhecida como "Pô do Aviso", e na casa de um cliente de apelido "Topeira" (não sabe declinar o nome), em uma casa no Pontal do Ipiranga, Linhares/ES
; QUE sabe que "Zeca" é amigo de Paulo Roberto Alves Nascimento;
QUE também tem conhecimento que a empresa "Projetec" vendeu quatro equipamentos de ar condicionado de 24.000 btu's, do mesmo lote que Paulo Roberto Alves Nascimento disse ter comprado de um galpão que fechou, para a empresa "Mix Festas";
QUE o depoente sabe que Paulo Roberto vendeu outros aparelhos, mas o depoente não sabe declinar para quem foram vendidos pois não participou do negócio; [...].”

Já a testemunha Bruno Bede Araujo, proprietário da empresa “Mix Doces e Festas”, uma das pessoas que teria comprado os aparelhos de ar-condicionado com o apelante, ainda em esfera policial, às fls. 68/70 dos autos físicos, declarou o seguinte:

“Que há cerca de dez dias uma funcionária do interrogado de nome Renata de Oliveira lhe procurou solicitando que ele fizesse uma compra de um ar condicionado novo para ela; Que disse a Renata de Oliveira que ela não tinha condições de comprar um ar condicionado novo e que era para ela procurar um usado; Que então
procurou Paulo Roberto Alves Nascimento e perguntou se ele havia algum ar condicionado usado para lhe vender de 12.000 BTU's; Que Paulo Roberto respondeu dizendo que não tinha o aparelho de ar condicionado de 12.000 BTU's naquele momento, mas que tentaria localizar algum aparelho para lhe vender, porém ao final da conversa, Paulo Roberto disse que tinha um aparelho de 24.000 BTU's e perguntou se o interrogado tinha o interesse de adquiri-lo; Que Paulo Roberto inclusive mandou foto do aparelho de ar condicionado que ofereceu
;
Que inicialmente o interrogado disse que não tinha o interesse de adquirir o aparelho de 24.000 BTU's, mas Paulo insistiu dizendo que o aparelho seria útil para o projeto de construção de uma nova loja que o interrogado tem em mente; Que Paulo prosseguiu dizendo que tinha quatro aparelhos e que podia fazer um bom preço pelos objetos; Que o interrogado perguntou o preço dos aparelhos de ar condicionado, tendo Paulo Roberto respondido que venderia pelo valor de R$1,500,00
(um mil e quinhentos reais)
cada aparelho de ar condicionado
[...].”.

Por sua vez, a testemunha Adeir Gama Aureliano, que também comprou aparelhos de ar-condicionado com o recorrente, às fls. 133/134 dos autos físicos, disse que:

“[...]
PAULINHO foi até sua casa, para fazer a manutenção de um aparelho de ar condicionado e lhe ofereceu alguns aparelhos de ar condicionados usados em excelente estado; que, comprou três aparelhos de ar condicionados no valor de R$1.000,00 cada um e pagou a vista
; que, não sabia que os aparelhos de ar condicionados eram furtados da empresa INCAPER;
que, só soube que eram furtados quando os Policiais Civis foram até sua casa a procura esses aparelhos; que, quando os Policiais Civis chegaram ao local os aparelhos já haviam sido retirados por PAULINHO, que lhe ligou antes e disse que precisava retira-los com urgência
; que, assim que soube que eram furtados devolveu os três aparelhos de ar condicionados [...].”.

Nota-se que a prova constante nos autos não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro que pode sustentar o édito condenatório do apelante.

Nesse contexto, ainda que o réu não tenha confessado que sabia que os aparelhos de ar-condicionado que havia vendido para seus clientes eram objeto de furto da empresa INCAPER, a dinâmica dos fatos revela o dolo do apelante, o qual, de fato, tinha ciência da origem ilícita da
res
e havia comercializado diversos aparelhos de ar-condicionado, sabendo de tal procedência ilícita.

Desse modo, além de o recorrente ter aparecido em sua loja com aproximadamente quinze aparelhos de ar-condicionado usados, de potências 18.000, 24.000 e 30.000 mil btu's,
os aparelhos chegaram sem os suportes e com os cabos de energia e tubulação de cobre cortados
, o que inclusive chamou atenção de seus funcionários.

Ato contínuo, o apelante vendeu os aparelhos de ar-condicionado para alguns clientes a preços irrisórios – R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00 –, sendo que, no dia em que a Polícia Civil, investigando os fatos, foi às casas de seus clientes averiguar a presença de aparelhos de ar-condicionado furtados da empresa INCAPER, o apelante compareceu rapidamente na residência de um deles (Adeir Gama Aureliano) para retirar, com urgência, os aparelhos lá instalados, o que comprova que o acusado tinha ciência de que tais aparelhos de ar-condicionado eram objetos de furto da empresa INCAPER.

Ademais, saliento que inexiste nos autos qualquer prova, mínima que seja, que demonstre que o apelante não tinha o conhecimento da procedência ilícita dos bens apreendidos, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do CPP, segundo o qual
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
.

Isso porque, diante da a
preensão dos aparelhos de ar-condicionado que estavam sendo comercializados na empresa do apelante, tal fato gera a presunção de que ele sabia da procedência ilícita do bem, invertendo-se o ônus probatório, razão pela qual deveria a defesa fazer prova a fim de comprovar que o réu, na verdade, não sabia da origem ilícita do bem, o que não foi realizado nos presentes autos.

Nesse sentido, os tribunais pátrios, inclusive este Egrégio Tribunal de Justiça, assim têm se manifestado:

“[...]
A jurisprudência pátria é harmônica no sentido de que, sendo o agente flagrado na posse de bem de origem criminosa, cabe ao mesmo provar que o adquiriu de forma lícita, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJES; APCr 0020581-14.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst Rachel Durao Correia Lima; Julg. 03/02/2021; DJES 12/02/2021).

“[...]
A mera alegação de que o veículo encontrado na posse do acusado pertencia a outra pessoa não é apta a atestar a inocorrência do crime de receptação, sendo a prova ônus de quem alega
. [...].” (TJES; ACr 0008226-55.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/12/2019; DJES 20/01/2020).

Logo,
in casu,
notam-se plenas as condições de conhecimento da origem ilícita da
res
pelo apelante, uma vez que os aparelhos de ar-condicionado foram comercializados por ele, por meio de seu estabelecimento comercial, ressaltando-se que, nesse caso, caberia ao acusado apresentar uma justificativa plausível para a posse e venda dos bens objetos de crime, o que não foi feito, não bastando a mera alegação de que teria comprado por R$ 900,00 (novecentos) reais cada aparelho, o que, além de não ter sido comprovado, também se mostra muito aquém do valor de mercado dos bens.

Dessa feita, o pleito de
desclassificação do crime de receptação qualificada para o de receptação culposa não tem como prosperar
se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia – e tinha plenas condições de saber – ser a coisa produto de crime, e mesmo assim estava comercializando os bens em seu estabelecimento comercial, não tendo a defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, eis que, conforme já registrado, o entendimento jurisprudencial sedimentado é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do acusado, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem.

Nesse mesmo sentido, destaco precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, §3º, CP) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime, e mesmo assim, a tinha em depósito no interior de seu estabelecimento comercial. Logo, conforme comprovado, notam-se plenas as condições de conhecimento da origem ilícita da res pelo apelante, especialmente por ser proprietário de oficina mecânica e de comércio de venda de peças de automóveis, razão pela qual tinha o dever de saber que o bem era produto de crime e não aceitar tê-lo em depósito em seu estabelecimento, mormente por se tratar de motocicleta entregue por pessoas de conduta duvidosa, conhecidas pela prática de crimes na região, além das condições da moto, que estava com o chassi cortado e sem placa.
[...].” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 064180016046, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021).

Portanto, a manutenção da condenação de
Paulo Roberto Alves Nascimento,

nas sanções do
artigo 180, § 1º, na forma do artigo 71, ambos do CódigoPenal
, é a medida de rigor.

Prosseguindo, a defesa requer
o
afastamento do concurso material de crimes
, sob o fundamento de ocorrência de crime único e, por consequência, postula a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena, contudo,
também não lhe assiste razão
.

Inicialmente, em relação aos indivíduos que adquiriam os aparelhos de ar-condicionado – Bruno Bede Araújo e Adeir Gama Aureliano – verifica-se que foi reconhecido o concurso formal entre tais crimes, uma vez que, consoante comprovado acima, o apelante Paulo Roberto Alves Nascimento
vendeu
para ambos, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, coisa que devia saber ser produto de crime, em continuidade delitiva, eis que praticou dois crimes da mesma espécie pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes.

Lado outro, consoante fundamentou a magistrada
a quo
, de maneira distinta e com desígnio autônomo, antes dos crimes consumados na modalidade de venda de coisa que devia saber ser produto de crime,
o réu havia adquirido, no exercício de atividade comercial, aparelhos de ar-condicionado que deveria saber serem produto de crime
.

Nesse ponto, não desconheço que o crime em questão se trata de tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no tipo penal, contudo, no caso em questão, de fato, o crime de adquirir coisas que deveria saber ser produtos de crime foi cometido de forma autônoma e em momento distinto.

Desse modo, depreende-se das provas dos autos que o acusado adquiriu aparelhos de ar-condicionado que deveria saber serem produtos de crime, higienizou e armazenou tanto em seu estabelecimento comercial quanto na residência de sua genitora, de forma dolosa e com designío de futuramente expor à venda.

Posteriormente, em momento distinto, começou a comercializar tais aparelhos de ar-condicionado, vendendo, ao menos, para duas pessoas, tratando-se, assim, de crimes distintos, praticados com desígnios autônomos, não havendo semelhança de tempo, lugar e maneira de execução.

Portanto,
foi devidamente reconhecido o concurso material de crimes
, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, eis que o delito de adquirir aparelhos de ar-condicionado, que deveria saber ser produtos de crime, se deu autonomamente em relação ao delito de vender os bens que deveria saber ser produtos de ilícito.

Nesse sentido, acerca da prática de condutas criminosas em contextos fáticos distintos, saliento os precedentes de nossa jurisprudência pátria:

“
[...]
Tendo o acusado, mediante mais de uma ação, praticado duas condutas criminosas, em contextos fáticos distintos, necessário o reconhecimento do concurso material de crimes previsto no art. 69, do Código Penal
[...].” (TJMG; APCR 0009758-74.2019.8.13.0074; Sétima Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. José Luiz de Moura Faleiros; Julg. 06/07/2022; DJEMG 08/07/2022).

[...]
Comprovadas as condutas de adquirir, receber e ocultar
arma de fogo, bem como de portá-la
em contextos fáticos distintos
,
possível a condenação pelos crimes referidos em concurso material, não havendo que se falar em
bis in idem
[...]. (TJDF; APR 07205.76-94.2020.8.07.0003; Ac. 138.6550; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. César Loyola; Julg. 18/11/2021; Publ. PJe 30/11/2021).

Assim sendo, reconhecido acertadamente o concurso material de crimes, o cúmulo das penas de tais delitos é a medida que se impõe, não existindo qualquer retoque a ser feito na pena final dos crimes cometidos pelo apelante.

Por tal razão, é inviável também o pleito subsidiário de
fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena, uma vez que, diante do
quantum
de pena fixada,
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
o regime adequado é o semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)